Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717225-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA FILGUEIRA DE MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Supremo Tribunal Federal (ID 72136371) devolveu os autos à origem para observância do decidido no paradigma do Tema 1.361 (RE 1.505.031) no tocante à aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Todavia, o processamento dos apelos excepcionais interpostos por LUZIA FILGUEIRA DE MELO e OUTRO se deu sob o regime dos precedentes, à luz do entendimento firmado no Tema 1.170, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 57696673), que refutou o juízo de retratação (ID 65142229), ensejando a remessa dos apelos às Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 66578724). Nesse contexto, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019